Tribunal: TJBA
Processo: 0000189-95.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000189-95.2018.8.05.0142

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GELSON DA SILVA e outros (4)

Advogado(s): FABRICIO EMANOEL DOS SANTOS SILVA, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, GILVANIA PEREIRA LIMA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
SIMULTÂNEAS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO
FÚTIL
. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA
COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE

E OUTRA QUALIFICADORA PARA QUALIFICAR O CRIME.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
MINISTERIAL
PARA REDIMENS
IONAR A PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/
6
(UM
SEXTO
)
SOBRE A PENA MÍNIMA
PARA
A
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE
RELATIVA
D
E DOIS

RÉU
S
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA PARA A EXASPE
RAÇÃO.
APLICAÇÃO DE 1/6 PARA A QUALIFICADORA CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. ANULAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI EM FACE DE UM DOS RÉUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

I
– Trata-se de Apelos
C
riminais simultâneos interpostos pelos sentenciados e pelo parquet, insurgindo-se quanto a sentença prolatada, que condenou os a
pelantes
pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, bem como absolveu um dos acusados por este delito.
Consta dos presentes autos que no dia 02 de novembro de 2017, por volta das 22 horas, na cidade de Jeremoabo/BA, os
apelantes
, mediante vontade livre e consciente e com unidade de desígnios, ceifaram a vida de u
m policial militar,
ao dispararem, todos no mesmo momento, diversos tiros contra a vítima, de forma a dificultar a sua defesa, vindo a mesma a falecer em razão de tais ferimentos
.

II – Preliminarmente, o pleito defensivo pelo reconhecimento do comportamento da vítima como circunstância atenuante, pois teria contribuído diretamente para a ocorrência do fato,
não será conhecido, visto que, trata-se de matéria que não foi submetida ao julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo a evitar a ocorrência da supressão de instância, bem como a usurpação da competência
constitucional.

III - No mérito
do apelo ministerial
,
insta consignar que quanto ao pleito de valoração negativa da personalidade, não consta nos autos elementos concretos e suficientes que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade dos acusados, restando-se improvido

nesse tópico.

Noutro vértice, a conduta social dos acusados também não deverá ser valorada negativamente, haja vista que não se depreende dos autos que os réus tinham o hábito de andar armados pela cidade.

IV -
Por outro lado, quanto à culpabilidade, deverá ser valorada negativamente, uma vez que a vítima fora atingida por mais de 30 (trinta) disparos de arma de fogo, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
Com isso, reconhece-se a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito em abstrato para o aumento da pena base, nos termos requeridos, diante da inexistência de fundamentação concreta e objetiva para utilização de patamar diverso

V - Porém, reforma-se o édito condenatório para aplicar uma das qualificadoras como circunstância agravante
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
(art. 61, II, “c”, do CP), com aumento na fração de 1/6 (um sexto), nos termos do entendimento do STJ e do requerido no apelo
, e a outra qualificadora (motivo fútil) como qualificadora do delito
.
Ademais, quanto à menoridade relativa de dois Réus na época do fato, compensa-se a circunstância agravante com a circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria.

VI – Ato contínuo, quanto
a
o pedido de anulação da decisão absolutória em face de um dos Réus quanto ao delito do art. 121, §2º, II e IV, do CP, impende consignar que justamente para preservar a soberania dos veredictos, o ordenamento jurídico só admite a anulação da decisão e a realização de um novo júri de forma excepcional, quando evidenciada decisão arbitrária, sem qualquer amparo na prova dos autos, o que, é o caso sob enfoque. Assim, anula-se a decisão absolutória e determina-se a submissão do acusado a nova sessão do Tribunal do Júri, para que seja proferida nova decisão mediante o Conselho de Sentença.

VII –
Por conseguinte
,
quanto ao pleito defensivo, não merece provimento.
Isso porque,

pugna pelo afastamento das circunstâncias qualificadoras. No entanto, o motivo fútil e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima restaram sobejamente comprovados nos autos em epígrafe, consoante lastro probatório existente.

VIII -
Por fim, no que tange à detração penal, não será realizada neste momento processual, cabendo ao juízo a execução penal, já que o desconto do tempo de prisão cautelar do caso em tela não possui o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado aos Réus, após a realização da dosimetria
nesta instância
, com redimensionamento da pena, na forma do
voto c
onstante nos autos
.
Além disso, resta-se superado o pedido acerca do direito de recorrer em liberdade,
negado pelo Juízo a quo.

IX -

Ante o exposto,
julga-se pelo:

IX.1
)
conhecimento parcial e não provimento do recurso defensivo;

IX.2
)
provimento
parcial do recurso ministerial para anular a decisão absolutória
pelo art. 121, §2º, II e IV, do CP,
em face de um dos Réus
,
e determinar a realização de nova sessão pelo Tribunal do Júri;

IX.
3
)
provimento parcial do recurso ministerial nos moldes delineados,
para os Réus condenados,
para redimensionar a pena definitiva
dos apelantes
para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
diante da menoridade relativa de dois
Réus na época do fato, e para 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão aos demais Réus apelantes, mantendo-se, em relação aos demais termos, a sentença ora vergastada
.

RECURSO
DEFENSIVO
CONHECIDO
PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO
.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO
E
PROVI
DO
PARCIALMENTE
.

AP. 0
000189-95.2018.8.05.0142
–
SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓR
DÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000189-95.2018.8.05.0142

da Comarca de
Salvador
/BA,
sendo Apelante
s

BRUNO JORDÃO MATOS DA SILVA, ROGÉRIO MATOS DA SILVA, COSME DE JESUS DA SILVA, CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA e MINISTÉRIO PÚBLICO
e
os
A
pelado
s

BRUNO JORDÃO MATOS DA SILVA, ROGÉRIO MATOS DA SILVA, COSME DE JESUS DA SILVA,
JELSON DA SILVA,
CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA e MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câma
ra Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente e julgar pelo não provimento do apelo defensivo, bem como em conhecer e julgar pelo provimento parcial do apelo
ministerial,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator